Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011499-15.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), CREUDETE MEIRA DE ARRUDA - CPF: 630.968.621-68 (RECLAMANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICAÇÃO CORRETA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO –
LIDE IMPROCEDENTE
.

Se é aplicável a Súmula n. 385 do STJ no caso julgado pela Turma Recursal, impõe-se a improcedência da Reclamação.

R E L A T Ó R I O

Reclamação contra decisão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso proferida no Recurso Inominado n. 1008173-78.2021.8.11.0000, interposto pela ora reclamante.

Esta, em síntese, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Dano
Temporal
e Moral em que alega que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão da anotação nos cadastros de inadimplentes, declarar a inexistência do débito em discussão e condenar a parte ré em R$6.000,00 de danos morais.

O Recurso Inominado interposto por Itau Unibanco S.A. teve provimento parcial diante dos outros apontamentos restritivos existentes em nome da autora.

A reclamante aduz que a decisão deve ser cassada porque contraria a Súmula n. 385 do STJ, já que não se trata de caso que demanda sua incidência.

Pugna pelo conhecimento e procedência da Reclamação para que o pedido formulado no Recurso seja analisado sem aplicação da mencionada Súmula.

Informações prestadas no ID. 136917186.

O terceiro interessado não se manifestou (ID. 141207677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 142133151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente que o Juizado Especial Cível concedeu à reclamante o benefício da justiça gratuita.

Tanto o artigo 988 do CPC como a Resolução n. 3/2016 do STJ são claros quanto à pertinência de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e
em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior
, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

No caso concreto, não procede o argumento de violação à Súmula n. 385 do STJ, pois no acórdão da Turma Recursal e no dos Embargos de Declaração foi identificada a existência de registros anteriores na Serasa e no SCPC.

Vale ressaltar que uma das anotações restritivas feitas pela Claro S.A. só foi excluída quando já realizadas as do Banco Itaú.

Ademais, foi mencionada no voto uma negativação efetuada pelo SPC/Boa Vista.

A reclamante não se reportou a essas questões, e nem se tem notícia de Ações em que se discutem esses débitos.

Assim, prevalece o entendimento adotado no acórdão, pela incidência da Súmula n. 385 do STJ.

Posto isso,
julgo improcedente
a Reclamação.

Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de manifestação do beneficiário da decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022